Tribunal: TJES
Processo: 0015752-43.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015752-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURO ROBERTO BOLDRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015752-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURO ROBERTO BOLDRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DIAS - ES23126

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Presentes a materialidade e autoria de conduta materialmente típica, ilícita e culpável, não há que se falar em absolvição. 2.
Recurso desprovido.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015752-43.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAURO ROBERTO BOLDRINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLOS ALBERTO DIAS - ES23126

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no decorrer do ano de 2019 até o dia 23 de julho de 2020, no Centro de Vitória/ES, o apelante
por LAURO ROBERTO BOLDRINI
praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima HELENA BOSCAGLIA DE SOUZA e CLARICE BOSCAGLIA DE SOUZA, suas netas, que tinham, à época dos fatos, 13 (treze) e 04 (quatro) anos de idade, respectivamente.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes previstos nos
artigos 217-A c/c o artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal.

Inicialmente, requer a absolvição do apelante por não haver prova da existência do fato.

Entretanto, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo inquérito policial e boletim unificado folhas 03/04, termos de declaração fis. 10/10-v, 23/26, 47/48, auto de qualificação e interrogatório fls. 51/52, requerimento de medidas protetivas de urgência fls. 14/14-v, relatórios de atendimento psicossocial números 73/2020 e 75/2020 fis. 18/22-v, laudos de lesão corporal fls. 28/31, representação pela prisão temporária fls. 33/40, parecer ministerial favorável fl. 33 e decretação da medida requerida ft. 41, decisão decretando a medida requerida fls. 42/43 e, principalmente, pelos depoimentos da ofendida, de sua irmã e sua genitora, que pela importância dos mesmos, transcrevo:

HELENA BOSCAGLIA DE SOUZA
,
MIDIA AUDIOVISUAL À FL 38:

"que atualmente está com 16 (dezesseis) anos de idade; que numa terça-feira tinha voltado da escola, num dia normal, e quando voltava, ficava na casa da sua tia, que, por sua vez, saiu para buscar as crianças na escolinha e a depoente ficava sozinha na casa dessa tia, que sue mãe trabalhava, então sua tia buscava a sua irmãzinha na creche; que Lauro Roberto, ora acusado, estava nessa casa no dia em questão;
que ficou sozinha com Lauro e ele sentou a seu lado, tendo começado a passar a mão no corpo da depoente, na cocha e pernas, tendo a depoente se sentido incomodada e só afastado; que Lauro se aproximou mais, tendo a beijado e lambido e pediu pare a depoente não fazer barulho e não contar para ninguém; que a depoente sentiu medo e nojo

(HELENA COMEÇOU A CHORAR NESTE MOMENTO); que Lauro abaixou a calça dele e a da depoente e começou a se esfregar em seu corpo; que antes que Lauro pudesse fazer mais alguma, sua tia chegou e Lauro a empurrou, mandando ir para o banheiro para se ajeitar e a depoente obedeceu;
que poderia ter contado para a sua tia, mas não teve coragem, só sentindo inútil e com medo; que não queria que aquilo acontecesse com mais ninguém;
que isso se repetiu varias e varias vezes, embora tentava evitar isso; que mesmo com pessoas ao redor, Lauro passava a mão em seu corpo discretamente; que tinha nojo do Lauro;
quo, sempre quis contar para alguém, mas tinha medo, nunca teve coragem; que tinha medo de que Lauro fizesse o mesmo com a sua irmã;
que isso aconteceu no sofá do sua tia, que morava em uma casa (HELENA CHOROU DURANTE TODO O RELATO); que Lauro é casado com a avó da depoente; que Lauro passou a mão dele em seu peito, além de apertar, que ele fazia o que queria, porque sabia que a depoente não faria nada, por ser fraca e não ter força contra ele; que sentia tanta coisa, como medo, nojo e raiva, além de se de sentir inferior; que Lauro passou as mãos em suas pernas, cochas, barriga, seios e partes íntimas o este último era o pior lugar de todos; que toda vez quo ele Ihe tocava, as partes Intimas eram o pior lugar;

que em duas ou três vezes, Lauro colocou a boca em seu corpo; que perguntado em quais partes, respondeu na minha boca e na minha vagina' (HELENA CHOROU AO RESPONDER); que Lauro não Ihe penetrou, mas esfregava; que Lauro dizia que poderia Ihe machucar, caso penetrasse, então apenas esfregava; que era horrível; que Lauro esfregava a parte íntima dele na vagina da depoente; que Lauro esfregava o pênis na bunda da depoente também; quo não houve penetração; quo perguntado se Lauro colocou os dedos em sua vagina, respondeu que os dedos ele colocava em seus seios e na vagina, ele colocava mais a língua; que as vezes Lauro pegava a suas mãos a força, para que colocasse no pênis dele e a depoente sentia muito nojo daquilo;
que felizmente Lauro não, fez a depoente colocar a boca em alguma parte do corpo dele; que perguntada quantas vezes isso aconteceu, respondeu que não sabe,
'como se fosse uma vez por dia, praticamente, era um inferno que a hora que dava para Lauro cometer esses abusos, ele cometia;
que os fatos duraram do dois a três meses, porque depois a depoente passou a sentir tanto medo, que não saía mais de perto das pessoas, de algum adulto;
que Lauro ainda falava coisas inapropriadas para a depoente, que lhe deixava desconfortável; que eram coisas de conteúdo erótico; que Lauro dizia “você é tão gostosa”; que da sua família, a primeira pessoa a saber foi a sua mãe;
que neste dia,
estava em ligação telefônica com uma amiga e ela percebeu que a depoente não estava bem, tendo pedido para contar o que estava acontecendo e a depoente se abriu para essa amiga, tendo ela dito que era para a depoente contar para a mãe, senão, ela mesma contaria; que era tarde e a depoente decidiu chamar a sua mãe, pediu para ela sentar-se a seu lado e contou o que estava acontecendo;
que sua mãe contou para a sua tia; que só as palavras proferidas por Lauro e as coisas que ele fazia, já Ihe causava medo; que na cabeça da depoente, se não aceitasse aquilo, Lauro faria com outra pessoa, até mesmo com a irmã mas nova da depoente; que não houve prejuízo escolar; que ninguém da escola sabe disso; que perguntado se sofre de depressão, ansiedade ou angústia,
respondeu 'nossa, eu tenho que tem ansiedade e sempre sente angústia; que não sabe dizer se tem depressão; que não pensou em se matar quando Lauro fez isso, mas buscava ficar sempre com alguém, nunca queria ficar sozinha; que só sofre do depressão, está conseguindo lutar contra isso; que perguntado se em algum momento, chegou a se cortar, Helena respondeu, chorando, que sim; que estava guardando as vasilhas, viu a faca e começou a se cortar, se auto chamando do idiota; que tinha medo de que sua mãe podia pensar e ainda não queria que ela se preocupasse; que fez tratamento psicológico e vai voltar a fazer; que as vezes tem pesadelo com Lauro e sente medo que ele volte e faça coisas piores;
que não sabe dizer se sua irmã mas nova Clarice já sofreu abuso sexual por parte do Lauro, mas ela já presenciou a depoente sofrer; que uma vez estava no quarto com a sua irmã e Lauro entrou o ficou acariciando as pernas da depoente, mesmo com a irmã no quarto; que sua mãe chegou, perguntou o que ele estava fazendo no quarto, mas Lauro apenas riu e saiu e não sabe dizer por que não contou para a sua mãe e se sente um pouco idiota agora, porque poderia mesmo ter contado a mãe sobre o que tinha acontecido; que perguntado se tem algo que deseja acrescentar, respondeu que não;
que Lauro “meio que penetrava a língua' em sua vagina, depois cuspia fora o continuava até ele não querer mais; que Lauro lambia e chupava;
que perguntado se Lauro fez isso com Clarice, respondeu que nunca viu; que se sentia ameaçada desde a primeira vez; que Lauro lhe levava e buscava na escola e a depoente odiava isso; que Lauro tirava a calça dele e a da depoente; que povo que só lembra, Lauro não apelidou as partes íntimas dele e da depoente; que costuma ficar conversando com as amigas até tarde, então por volta de meia noite, contou para uma amiga sobre os fatos; que sue amiga passa por situações difíceis, mas não constituem abuso sexual;
que falou
chorando para a sua amiga, que não aguentava mais ser abusada sexualmente (HELENA VOLTOU A CHORAR); que o Lauro era considerado como da família;
que certa vez, a depoente estava tomando banho e Lauro entrou no banheiro, falando depois, 'desculpa que Rogerlani e sua tia e ela soube dos fatos através da genitora da depoente; que o apelado Lauro O 'Betão que estuda na escola 'São Vicente de Paula', e entra 7h e Sai 11h20; que mora com a sua mãe e sua Irma; que as vezes vai na casa de sua tia, após a escola; que sua mãe Ihe leva e a depoente volta a pé, para a casa de sua tia, que mora perto da escola; quo chega 11h40 em casa; quo nos finais de semana prefere ficar em casa a sair; quo 'Betão' não trabalha; quo sua avó trabalhava e chegava em casa a noite; quo sua mãe Ihe busca na casa da tia; que só vai da casa para a escola e vice-versa, não sendo muito de sair; que agora se sente um pouco mais leve, mas só sente triste por ter que lembrar daquele momento".

MARIA DE LOURDES BOSAGLIA,
MID IA AUDIO VISUAL À FL. 81:

"Que é mãe da Helena e da Clarice; que é separada do pai da Helena e não vive com o pai da Clarice; quo morava com sua mãe e padrasto, ora denunciado; quo moravam juntos para dividir as despesas desde quando Clarice fez 01 ano de idade; que fazia faxina e levava a Clarice; que certo dia, por volta da meia noite, Helena Ihe chamou, dizendo que queria conversar e começou a chorar, dizendo 'o Betão abusou de mim, mãe! que 'eu preciso contar o que ela me disse tendo respondido que sim, momento em quo a testemunha começou a ficar com a voz trêmula ao enarrar: Helena contou que enquanto ficava na casa da tia e esta, enquanto dava banho na filha Ester, que era bebê, Helena ficava na sala, momento em que Betão se deitava com ela o passava o pênis em seu corpo; que segundo Helena, Betão tentava beijá-la na boca; que segundo Helena, quando ela passava para tomar banho, Betão a chamava do 'bucetinha que a depoente pegou suas filhas e foi para a casa de sua irmã, por volta do 1h da manhã, deixou suas filhas Ia e foi para casa, pensar, porque precisava tomar uma atitude; que pela manhã foi para a delegacia e não quis contar para a sua mãe, muito monos para Laura, vulgo Betão; quo prestaram depoimentos na delegacia; que morava do aluguel e o contrato estava em seu nome; que o delegado orientou a depoente a mandar Lauro sair do casa;
que Lauro lhe xingou; que Clarice contou que Lauro fez 'cocegas na perereca dela que quando Clarice tinha 03 anos de idade, vivia assada e falou que Lauro que fez a 'cócegas' na sue 'perereca que Lauro Ihe xingou e a depoente falou 'eu quero você fora da minha casa', momento em que a sue mãe falou que iria com ele, o que deixou a depoente boquiaberta; que Lauro tinha mania do não deixar as meninas passara, esfregando a barriga nelas, mas a depoente achava que era brincadeira; que houve um tempo em quo a depoente ficava em casa de dia com as fllhas e a noite, trabalhava de Uber, deixando as meninas com a mãe, em caso; que um dia levantou pare beber água o viu a luz da sale epa gave e a tele visão ligada, estando somente Helena e Lauro sentados, momento em que a depoente o questionou o que ele fez a all corn cia, tendo sentido algo de estranho; que outro episódio estranho foi que entrou no quarto das meninas, estando elas deitadas e ele. sentado;
que tratava Lauro como pai e ele viu as meninas nascerem (A TESTEMUNHA COMEÇOU A CHORAR);

que Ihe corta o correção isso tudo, porque confiava em Lauro e não queria que isso tivesse acontecido, 'mas se não acreditar em sue filha, quem vai? Que só Helena tivesse Ihe contado isso antes, quando aconteceu pole primeira vez (o abuso), teria tornado a mesma atitude, mas tendo agido antes; que perguntou a Helena a quanto tempo os abusos ocorriam e ela respondeu que aproximadamente um ano o meio;

que reparou que Helena estava muito calada e emagrecendo; que perguntava se estava acontecendo algo na escola, porque Helena vestia roupas largas, visando esconder o corpo; que até perguntou a fllha sobre a opção sexual dela, dizendo que a amaria de qualquer jeito (NOVAMENTE A TESTEMUNHA PÔS-SE A CHORAR), por causa das roupas largas; que Helena está com problemas e a depoente até marcou psicólogo pare ela e isso tudo lhe machucou demais;
que Helena disse quo não houve penetração; que Helena contou que teve uma vez quo Lauro colocou o pênis pare fora e falou 'ou não vou colocar lá dentro, senão vai te machucar que pode ser que Helena não tenha Ilhe contado tudo, por vergonha; que Helena falou que não contou antes porque tinha modo, perguntando 'a gente Ia morar aonde, mãe? Que Helena disse isso, porque a depoente dividia as despesas com a mãe e com Lauro;
que o marido da sua irmã Rogerlani, de nome Heitor, suspeitava de Lauro e a depoente até falou com ele que ele tinha a monte suja;
que lida sue declaração prestada na fase inquisitiva, as fls. 10/1O-v, disse que confirma; quo sue mãe acredita que isso tudo é mentira e que só aconteceu mesmo, pare a depoente deixar isso para lá e isso Ihe foi dito por mensagem; que a depoente não pode 'deixar isso para lá'; quo sentiu raiva do sua mãe, por ela ter passado a mão na cabeça do Lauro; quo no aniversário de 05 anos da Clarice, sua mãe foi, mas, depois, quando Lauro foi preso, 'ela não falou mais com a gente' (NOVAMENTE A TESTEMUNHA CHOROU); que sua mãe é muito carente e dependente; quo Clarice ficava 'com eles' na cama; que sue mãe é ciumenta e só ficava calma se Lauro estivesse por perto; que perguntado se sua mãe é dependente financeiramente de Lauro, disse que ela trabalha, mas gasta muito dinheiro; que sua mãe era aposentada e ainda trabalha, o que leva a crer que ele não seja dependente financeiramente do Lauro; que perguntado se deseja acrescentar algo, respondeu que gosta muito de Lauro e não queria que ele estivesse sofrendo, mas acredita que tenha feito a coisa certa; que sua mãe lhe viu e “correu” PERGUNTAS DA DEFESA: que a época dos fatos, Helena estudava de manhã e Clarice ficava na creche a tarde; que Helena ficava na escola de 7h as 11h20 e Lauro quem a levava; que Helena ia andando na fronte e Lauro atrás, quando iam para a escola; que quando Helena saía da escola, ia para a casa da tia Rô; que sua irmã que buscava a Clarice na creche e o Lauro ficava sozinho com Helena em casa; que sua irmã tem três filhos, Lucas, Ester e Miguel; PERGUNTAS DO MAGISTRADO: que só tinha a Helena, mas ficou desempregada e ainda engravidou da Clarice, momento em que foi morar com a sua mãe; que Lauro conheceu a Helena quando ela tinha de 04 para 05 anos e conhecia a Clarice desde quando ela nasceu; que Clarice tratava o Lauro como avô, mas a Helena não, o a depoente não sabia porquê; que Helena saía rápido na frente e não esperava Lauro, quando iam para a escola; que comprava tudo o que Lauro gostava de comer, o tendo como pai; que sua mãe Tereza ficou do lado do marido, Lauro;
que acha que Tereza acredita nos fatos somente agora, porque parece que Lauro contou quo fez sexo oral na Helena; que o fato do não se relacionar com a sua mãe, tem a ver com os fatos constantes deste processo".

Dito isso, ao contrário do que é alegado no presente apelo, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam dúvidas de que o apelante praticou atos libidinosos em face das vítimas.

Oportuno ainda ressaltar que, em crimes desta natureza, a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente são praticados na clandestinidade.

As narrativas foram firmes, coerentes e pormenorizadas, não se detectando contradições entre os depoimentos da vítima e de sua genitora.

Não se vislumbram, ademais, motivos que fragilizem a credibilidade das narrativas.

Assim, diante de todo exposto, não há que se falar em absolvição.

Superada tal questão, passo agora à análise da dosimetria da pena.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 217-A do Código Penal estabelece uma pena mínima de 08 (oito) anos e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 10 (dez) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal, em virtude da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do crime, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Senão vejamos:

[...]
Culpabilidade evidenciada
, sendo a conduta do acusado altamente reprovável, eis que se aproveitou da confiança que as mulheres da casa (Terezinha, Maria de: Lourdes e Rogerlani) detinham sobre si, tendo, a todo o momento, escondido a sua vontade hostil; [...]
as circunstâncias,
do fato lhe são desfavoráveis, uma vez que a vitima sofreu os abusos no local em que deveria se sentir mais segura, ou seja, no interior de seu domicílio e no de sua tia, local em que ficava as tardes; [...]
as consequências do crime
são graves, eis que Helena desenvolveu ansiedade, passou a usar apenas roupas largas, visando esconder o corpo e sofre ate a dia atual com o que lhe aconteceu, sentindo-se, por vezes, culpada, evidenciando um problema psicológico na vida da menor. Em casos tais, coma já sabido e ressabido, o que um abusador sexual toma de uma criança/adolescente é o seu futuro. A pessoa que era se tornaria, que deveria se tornar, simplesmente tende a desaparecer. De certa forma, a meu sentir, e pior que assassinato, pois aqui, a fim da vida cessa os problemas psicológicos advindos do abuso. O abusador, par sua vez, mata o potencial da pessoa abusada, acaba com aquela vida em potencial e o abusado nunca mais será a mesmo, mas continua vivo, respira, e tem que descobrir outro jeito de prosperar e de viver, mesmo com os traumas, como está tentando fazer Helena, segundo seus relatos; [...]

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Infere-se que o douto magistrado elencou em cada uma das circunstâncias fatores concretos, extraídos da conduta criminosa.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base em 02 (dois) anos, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

Presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que o réu é marido de sua avó, o magistrado sentenciante aumentou a pena do apelante na fração de 1⁄2, elevando-a para 15 (quinze) anos.

Por fim, foi levada em conta a regra prevista no artigo 71 do Código Penal (crime continuado), tendo sido fixada a pena, em definitivo, em 20 (vinte) anos de reclusão.

Em que pese a douta defesa tenha pleiteado a aplicação de 1/6 ao invés de 1/3 à continuidade delitiva, após detida análise dos autos, não vejo como acolher tal pleito, uma vez que o ato libidinoso foi praticado incontáveis vezes ("praticamente todos as dias", ao longo de um ano, de acordo com o relato da vítima).

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

21 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)